Tribunal: TJDFT
Processo: 0744452-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744452-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JURANDIR LEITE DE SA, MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO JURANDIR LEITE DE SÁ e MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão de organização e saneamento do processo (id. 155680698, págs. 569/70), proferida na ação de imissão de posse movida por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e outros, in verbis: “Os autos estão em fase de saneamento. No bojo da contestação (ID: 121416182), a parte ré pleiteia a retificação do polo passivo; impugna o valor atribuído à causa; requer, ainda, a suspensão do processo por prejudicialidade externa, bem como seja concedida a gratuidade de justiça. Réplica no ID: 124917455. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 124931761), a parte autora dispensou a fase de dilação probatória (ID: 125620604), quedando inerte a parte ré (ID: 129804298). Após intimação (ID: 129834010), a parte ré encartou a petição do ID: 140153879, acompanhada de documentos (ID: 140153880 a ID: 140366099), já oportunizado o contraditório (ID: 144151423). É o bastante relatório. Decido. De partida, determino a inclusão de JURANDIR LEITE DE SÁ, CPF n. 073.017.234-15, e MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE, CPF n. 658.561.041-53, no polo passivo da demanda, em substituição a TANIA LEITE DE SÁ PAULINI. Anote-se. Em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte ré. Anote-se. Adiante, rejeito a impugnação ao valor da causa aviada, posto que a parte autora observou estritamente o disposto no art. 292 e incisos, do CPC/2015, com atenção à estimativa da expressão econômica referente ao imóvel objeto da demanda, individualizada a fração correspondente. No que pertine à suspensão do processo, entendo que a medida postulada carece de fundamento jurídico. Com efeito, o art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC/2015, estabelece que "suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Nessa ordem de ideias, ao examinar o PJe n. 0703228-81.2021.8.07.0018, verifiquei que já houve prolação de sentença de mérito, com julgamento de improcedência do pleito autoral, bem como ausência de êxito no manejo recursal em sede de apelação e, portanto, ausente o requisito legal para a suspensão em análise. Por esse fundamento, rejeito a prejudicialidade em comento. Superadas a preliminar e prejudicial, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifiquei que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353, do CPC/2015, não havendo necessidade de produção de outras provas. Portanto, depois de decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença. Intimem-se, certifique-se e cumpra-se.” A r. decisão na qual o MM. Juiz, em saneamento e organização do processo, assenta não haver necessidade na produção de outras provas e determina conclusão dos autos para sentença, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Apesar da argumentação expendida pelos agravantes-réus no recurso, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente agravo de instrumento, pois a parte poderá alegar eventual nulidade processual por cerceamento de defesa em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos réus, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora